Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO PARA REAVALIAR A NECESSIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO. ADEQUAÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 19 DA LEI MARIA DA PENHA. AFETAÇÃO PARA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PREQUESTIONAMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima de violência doméstica, não há qualquer irregularidade em a autoridade judicial estipular prazo para avaliar a necessidade de sua prorrogação, ante a efetiva necessidade de demonstração de risco à integridade da vítima, porquanto se trata de medida cautelar que não somente resguarda a vítima, mas também restringe direitos, devendo a sua modificação ou prorrogação observar estritamente as peculiaridades do caso concreto.
2. A estipulação de prazo para avaliar a necessidade de prorrogação da medida protetiva de urgência não significa dizer que, ultrapassado referido prazo, a vítima, mesmo estando em situação de risco, não poderá mais se valer das medidas protetivas outrora deferidas. O prazo estabelecido é apenas um lapso temporal para a revisão da necessidade da medida protetiva de urgência, porquanto a sua característica é a provisoriedade, uma vez que fica condicionada à demonstração da situação de risco para a vítima, não se podendo perder de vista que se constitui em medida que restringe direitos do suposto ofensor.
3. Tratando-se de matéria fática, em que se afere caso a caso a situação de risco à ofendida, inviável a afetação da reclamação para julgamento perante a Câmara Criminal, a fim de se uniformizar a jurisprudência.
4. Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e que apresente fundamentação adequada e suficiente posicionamento ao qual se filia, não sendo necessário mencionar expressamente todos os dispositivos legais existentes sobre o caso
5. Reclamação Criminal julgada improcedente